Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0707049-50.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: OVER ELEVADORES LTDA - ME IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em petição de ID 25199820, o Distrito Federal afirma que o presente “mandamus” repete idêntica pretensão posta no mandado de segurança de no 0706973-26.2021.8.07.0000, da Relatoria do eminente Desembargador Jesuíno Rissato, em que já houve o indeferimento do pedido de liminar (ID 24069259 ); a apresentação de informações pela d. autoridade coatora (ID 24618376 ); e admitido o ingresso do Distrito Federal na lide (ID 25343067). Intimado para manifestar-se, nos termos dos artigos 10 e 933 do CPC (ID 25381127), o impetrante deixou transcorrer “in albis” o prazo concedido para tal mister (ID 25773466). Pelo exposto, diante da preclusão supracitada aliada à consulta aos autos em referência (mandado de segurança no 0706973-26.2021.8.07.0000), resta evidenciada a litispendência alegada, motivo pelo qual extingo o presente “mandamus”, sem resolução do mérito, e denego a segurança, com apoio no art. 485, inc. V, do CPC c/c art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/09. P. I. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator